Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710921-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA ARAUJO PASSOS, JOAO RODRIGUES FILHO, ZACARIAS DE SOUSA GOMES NETO APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, LUPPHA CONSTRUCOES LTDA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Pela petição de ID 52890263, o escritório de advocacia BASTOS &amp; CHAVES DE CASTRO ADVOCACIA, representado por suas sócias Gabriela Chaves de Castro, OAB/DF n° 41.423, e Fernanda Alves Pereira Bastos Garcia, OAB/DF no 48.091, informa a renúncia ao mandato judicial que lhe foi outorgado pela ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS. É o relato do essencial. Restituam-se os autos à secretaria da Turma para que certifique constar nos autos a procuração outorgada às requerentes. Em caso negativo, para intimá-las visando prestarem esclarecimentos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Cumpra-se. P.I. Brasília/DF, 07 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator